Tribunal: TJBA
Processo: 8064433-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064433-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: YAGO FELIPE BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
CONVOCAÇÃO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME.
PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato de concurso público classificado fora do número de vagas, em razão do não preenchimento de vagas, durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A legalidade d
a ausência de convocação imediata de candidato de concurso público, em razão do não preenchimento de vagas e alcance da sua classificação durante o prazo de validade do certame, à luz da Súmula 15 do STF e Tema 784 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, sob a sistemática de repercussão geral (RE n.º 837311/PI), que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

4.

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, vem firmando o entendimento de que
o candidato deixa de ter mera expectativa de direito e adquire o direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorrera e fora habilitado, caso se comprove (1) a quebra da ordem classificatória; (2) a contratação temporária para preenchimento de vagas existentes; e (3) o surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame.

5.
A conclusão no presente,
porém, é
de que o pleito
do
Impetrante esbarra exatamente nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que durante o prazo de validade do concurso pode
ria
convocá-l
o
,
como de fato

o fez
,
hipótese que descarac
t
eriza
por completo
a tese de violação a direito líquido e certo, por não estar configurada a preterição alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados:

C
R
F
B
/1988, art.
37, II, III e IV
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 15; STF, Tese 784 da Repercussão Geral;
STJ,
AgRg no RMS 43.089/SP, Rel. Mi
n.

Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
13/05/2014, DJe 23/05/2014;
STJ,
RMS 60.820/CE,
Rel. Mi
n.

Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
11/06/2019, DJe 18/06/2019;
STJ,
MS 22.097/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.
12/12/2018, DJe 18/12/2018;
STJ,
AgInt no MS 22.126/DF, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j.
13/06/2018, DJe 19/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA